Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-40.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005754-40.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOVELINA BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.640.911-90 (RECORRENTE), MARIA LINDINES FLORENTINO - CPF: 042.832.121-64 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), CASSIO ELEANDRO ALVES VIEIRA - CNPJ: 09.341.457/0001-34 (RECORRIDO), MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (ADVOGADO), CASSIO ELEANDRO ALVES VIEIRA - CNPJ: 09.341.457/0002-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO NA DATA DO VENCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005754-40.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Jovelina Barbosa da Silva

Recorrido(s):

Cassio Eleandro Alves Vieira ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e:

1- Condeno os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais;

2- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos.

Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida.

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias.”.

A Recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que a sentença monocrática no tocante à quantificação do valor da indenização o arbitrou em quantia ínfima.

Neste caso, restou evidenciado que a empresa reclamada inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em 24/02/2022, no valor de R$ 280,00, com vencimento em 10/12/2021, por obrigação que estava paga desde 08/12/2021, ou seja, antes do vencimento.

A reclamada sustenta que a empresa passou por troca de plataforma financeira, e nesse período pode ter ocorrido de não ter sido lançado eventual pagamento realizado pela requerente, bem como que não houve a tentativa de solução administrativa por parte da reclamante.

Em que pese à alegação da reclamada de que pode ter ocorrido o não lançamento do pagamento efetuado pela autora em razão de alteração da plataforma financeira, tal situação não afasta a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a inclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

No tocante ao pedido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que não deve ser acolhido, tendo em vista se tratar de uma empresa de pequena.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
mas, nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023